Tribunal: TJBA
Processo: 8059626-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059626-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO LAURI BECHER GIL

AGRAVADO: TRANSPORTADORA TAMBURI LTDA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. AUMENTO DAS PARCELAS DAS COTAS EM PERCENTUAIS DE 635%, 472%, 384%. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO PELO AGRAVANTE.
NATUREZA OBJETIVA DA MEDIDA LIMINAR. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE NA MORA.
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. CAUTELA NECESSÁRIA. TUTELA RECURSAL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059626-90.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como agravado TRANSPORTADORA TAMBURI LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

Procurador (a) de Justiça